Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737458-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REVANE CUNHA DE LACERDA LEITE AGRAVADO: GARRA ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REVANE CUNHA DE LACERDA LEITE contra decisão proferida pelo d. magistrado da Vara Cível do Guará que, no cumprimento de sentença no 0000027-76.2017.8.07.0014, acolheu apenas parcialmente os argumentos que apresentou na impugnação à penhora. Em breve síntese, alega a agravante que somente tomou conhecimento da ação quando houve a penhora de valores em suas contas bancárias; que é nula a citação por edital, na ação monitória, porque que não foram esgotados os meios para sua localização; que houve aparente indicação do endereço correto, mas com CEP alterado e tentativas de citação de endereços diversos; que reside no mesmo endereço há mais de 40 anos; que as pesquisas poderiam ter abrangido o email de uma de suas filhas ou contato telefônico, conforme informações indicadas na inicial; que as tentativas de citação por AR também foram enviadas para o endereço errado e que deveria ter sido determinada a citação com hora certa. Em outra linha, aduz que foram penhorados os seguintes valores: R$ 16,86 no Banco SICOOB; R$ 51,58 no Banco do Brasil e R$ 4.185,60 no Banco Santander, no qual recebe seus proventos de aposentadoria e pensão por morte de seu marido, o que prejudicou sua subsistência em momento crítico de pandemia. Afirma que formulou pedido de desbloqueio das verbas alimentares, mas a r. decisão agravada acolheu apenas parcialmente, a impugnação, mantendo a reserva de 10% do montante constrito a favor da credora. Com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, sustenta a impenhorabilidade dos valores dos proventos de aposentadoria e pensão e alega que não possuir rendimentos suficientes para pagar a dívida, em razão de despesas com medicamentos e plano de saúde. Alega que ao contrário do afirmado pelo d. Magistrado, não se esquivou do adimplemento, mas apenas não tinha conhecimento da cobrança e sequer da emissão do cheque objeto da ação monitória, porquanto este deveria ter sido suspenso pelo banco em razão de extravio de talonário enviado pelos correios. Tece alegações quanto à cobrança indevida do cheque, apontando divergência de assinatura e também que o cheque foi devolvido por cancelamento e não por ausência de fundos. Ao final, afirmando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender o cumprimento de sentença até decisão final do presente agravo. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do processo de origem diante do vício na citação, bem como a aplicação de multa ao agravado nos termos do artigo 258, do CPC/2015. Alternativamente, requer o desbloqueio total das contas bancárias em virtude da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensão. Preparo regular (ID 19198429 e 19198430). É a síntese do necessário. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). In casu, pretende a agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o cumprimento de sentença, insurgindo-se contra a r. decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação e também determinou a reserva de 10% (dez por cento) do montante constrito de suas contas bancárias em favor da parte credora, ora agravado. Feitas essas considerações, destaco o teor da decisão agravada: “De início, em que pese a argumentação expendida quanto à nulidade da citação, exsurge dos autos, de forma inequívoca, que todos os endereços encontrados nos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo (ID: 31753396 a ID: 31753402) foram devidamente diligenciados, sem sucesso, conforme com as certidões acostadas sob o ID: 31753431, ID: 31753440, ID: 31753444, ID: 31753442 e ID: 31753452, dando ensejo à escorreita citação por edital, porquanto presente o requisito previsto no art. 257, inciso I, do CPC/2015. Diante disso, não vislumbro fundamento jurídico hábil no direito postulado pela executada, à míngua de imposição de desídia ao credor em relação ao ato ora vergastado. Frise-se, por relevante, que a matéria em comento restou afastada na sentença (ID: 31753500), sem irresignação no prazo recursal. Afasto, por esses fundamentos, a nulidade de citação ora pleiteada. Incabível, ademais, a rediscussão de matéria fática nesse momento processual (ID: 68305435, p. 15, item “iv”), ante o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título executivo judicial e, por decorrência, evidenciada a preclusão temporal e consumativa, cabendo à parte executada promover o meio processual adequado para, em sendo o caso, reverter a obrigação perseguida no presente feito. Por outro lado, razão não assiste à parte credora, no que pertine à intempestividade da impugnação, haja vista se dirigir à penhora efetivada nos autos, em observância ao que dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/2015, mediante comparecimento pessoal da parte executada a partir de sua efetiva ciência da medida constrita ora vergastada, com a constituição de causídico particular em substituição à Curadoria dos Ausentes. Não se subsumindo as condutas do credor e da devedora a qualquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, e art. 774, incisos I a V, do CPC/2015, indefiro, de plano, a imputação de sanção processual pleiteada pelas partes, à míngua de elementos de convicção aptos ao convencimento do Juízo no que pertine ao dolo invocado. De outro giro, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, verifico que a parte executada demonstrou a impenhorabilidade dos valores amealhados em relação ao montante retido junto ao Banco Santander (ID: 68184700), ao qual se destinam os proventos de aposentadoria (ID: 68305444) e pensão (ID: 68308046) por ela percebidos (ID: 68308064). O mesmo, contudo, não pode ser dito quanto às importâncias constritas junto ao Banco do Brasil (R$ 51,58) e CC Servidor Federal (R$ 16,86), sem impugnação pela devedora. Todavia, ainda que os valores penhorados constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, razão pela qual determino a reserva de 10% (dez por cento) do montante constrito nas contas da parte executada em favor da parte credora.” No que concerne à alegação da nulidade da citação, dos autos da ação monitória extrai-se que na inicial (ID 31753347 na origem) o autor indicou o seguinte endereço da parte ré, ora agravada: “QE 26, CONJUNTO J, CASA 08, GUARÁ II, BRASÍLIA/DF, CEP 71060-202”, além de telefones de contato e um email. Este endereço é o mesmo que a agravante afirma residir há 40 anos, tendo sido juntada aos autos do cumprimento de sentença cópia de escritura do imóvel. A única divergência de informação é quanto ao CEP. A certidão ID 31753356 (na origem) registra que o Mandado de Citação (postal) foi devolvido pelos Correios, sem cumprimento, com a informação “ausente em 3 tentativas”, sendo então determinado o cumprimento do mandado por oficial de justiça. Ocorre que na certidão ID 31753444 (na origem), o Sr. Oficial de Justiça registrou “deixei de citar Maria Revane Cunha de Lacerda Leite tendo em vista que não reside no local, conforme informação do morador José Gonçalo de Oliveira.” Em uma análise perfunctória e ante as informações conflitantes, vislumbro a possibilidade de haver nulidade da citação por edital na ação monitória, da qual advém o cumprimento de sentença, por não terem sido esgotados os meios para a citação pessoal. Além disso, examinando os documentos que instruíram a impugnação à penhora na vara de origem, verifica-se que dos comprovantes de rendimentos (ID 68240954 e ID 68240955 na origem), ambos de junho de 2020, que a agravante recebeu proventos no valor líquido de R$ 4.900,00 e pensão por morte de seu cônjuge no valor líquido de R$ 3.805,53, sendo que nestes valores estão incluídos os adiantamentos de gratificação natalina no valor bruto aproximado de R$ 4.000,00. A questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, a agravante percebe mensalmente proventos e pensão por morte e a soma de ambos, em uma análise perfunctória, ainda que considerado o adiantamento de gratificação natalina, está aquém do valor de 50 salários mínimos. Ademais, o débito cobrado é oriundo cheque em tese emitido para pagamento de compras do estabelecimento comercial agravado, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, na forma prevista no § 2o, do art. 833, do CPC. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Embora, de fato, exista entendimento jurisprudencial no sentido de se deferir a penhora de percentual da remuneração de devedor, desde que preservado um montante para a subsistência, não é o caso dos autos. Em que pese o entendimento do d. magistrado, aqui não se está diante de rendimentos vultosos, restando evidente que o valor percebido mensalmente é necessário à subsistência da agravante, atraindo, assim, a proteção legal. Vale lembrar que valor líquido atual, descontados, por certo, os empréstimos consignados, é o que realmente servirá para o sustento da agravante, devendo, pois, esse ser considerado para fins de avaliação quanto à possibilidade de penhora de qualquer percentual. Entender de modo diverso, seria tornar inócua a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, a meu ver, estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso tanto em razão de possível nulidade de citação na ação monitória, como pelo fato de ter sido determinada a penhora de parcela dos rendimentos da agravante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente agravo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator